Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de validade do processo. O apelante alega que não agiu com negligência no curso do processo, não houve intimação pessoal da parte e que foram violados os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. Ao final requer a cassação da sentença e retomada do feito em primeiro grau de jurisdição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a prévia intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual; (ii) saber se houve violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
III. Razões de decidir
3. A alegação genérica de violação a princípio não se presta à cassação ou reforma da sentença.
4. O princípio da cooperação (CPC 6o) impõe que o autor colabore com o juízo para a obtenção da decisão de mérito justa em tempo razoável. O que implica no ônus de fornecer o endereço correto para a citação do réu e no recolhimento das custas complementares, providências que foram negligenciadas no caso concreto.
5. O não recolhimento das custas intermediárias e a falta de citação do réu constituem falta de pressuposto processual que autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957031, 0736395-03.2022.8.07.0003, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.